Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EXAURIDA. NOVA ROUPAGEM À NULIDADE AVENTADA. AUSÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. TESE JAMAIS VENTILADA. PROCESSO DE ORIGEM. NATUREZA FÍSICA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CONFERÊNCIA E CONVERSÃO DOS ARQUIVOS CONTIDOS NAS MÍDIAS. DECURSO IN ALBIS PARA O RÉU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Conferida nova roupagem à alegação de cerceamento de defesa, agora fundado na jamais sustentada ausência das gravações dos depoimentos das vítimas, incabível a alegação de omissão no julgado que exauriu o exame de todas as teses trazidas a debate.

3. Formado o processo de origem por autos físicos e, após digitalização dos autos, intimadas as partes para conferência e conversão dos arquivos contidos nas mídias físicas, cujo prazo transcorreu in albis para o réu, incabível a alegação de nulidade, apenas em sede de embargos de declaração em revisão criminal, com fundamento na ausência dos arquivos no sistema PJe, máxime porque, em última análise, ainda que se tratasse de ato em desconformidade com a Lei, configuraria a chamada nulidade de algibeira (nulidade de bolso), vedada no ordenamento jurídico.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.